Tribunal: TJDFT
Processo: 0730516-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual, cumulada com cancelamento de protesto de títulos, no pressuposto de que os bens móveis negociados, no valor de R$20.000,00, para pagamento em 20 notas promissórias emitidas de R$1.000,00, com vencimento a partir de 24/10/2022, estavam com defeitos e o adquirente tentou desfazer o negócio. Alega o autor que pagou o primeiro título emitido e R$500,00 do segundo título, referente ao mês de novembro/2022, e foi surpreendido com a citação da ação de execução de título executivo extrajudicial, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível de Brasília (no 0719158-77.2023.8.07.0016), vinculado ao mesmo contrato.
2. A referida ação de rescisão contratual foi proposta em 05/06/2023, requerendo o autor, em síntese: a) rescisão contratual da compra e venda; b) declaração de nulidade das notas promissórias; c) condenação do réu à restituição dos valores pagos. Distribuída a ação originalmente ao 6o Juizado Especial Cível de Brasília, o juízo reconheceu a conexão com a mencionada execução de título extrajudicial, ensejando a sua redistribuição para o 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Na mesma decisão o juízo ressaltou: “Na realidade, verifico que a presente inicial se trata de uma impugnação, nos termos do art. 525, § 1o do CPC e que o ora autor e executado na ExTiEx 0719158-77.2023.8.07.0016 comunicou ao 5°Juizado Especial Cível desta Circunscrição o ajuizamento dos presentes autos” (ID 51861728 - Pág. 1).
3. O juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o autor (executado nos autos no 0719158-77.2023.8.07.0016), equivocadamente, ingressou com a ação que nomeou de “ação de rescisão” ao invés de opor embargos à execução, que independe de distribuição e deve ser oposto na própria execução de título extrajudicial. Essa sentença extintiva é o objeto do presente recurso.
4. No caso, citado da ação executiva, o autor/devedor, ora recorrente, comunicou ao juízo a oposição de embargos à execução, correspondente à ação de conhecimento que originou o presente recurso (ID 161128151 - Pág. 1 - autos no 0719158-77.2023.8.07.0016). O juiz de origem recebeu o pedido do devedor como como impugnação (art. 525, § 1o do CPC) e, oportunizado o contraditório da parte contrária, julgou improcedente a impugnação (ID 165108099 - Pág. 1 - autos 0719158-77.2023.8.07.0016), sob o fundamento de que não foram juntados “documentos que comprovem que qualquer contrariedade à demanda proposta, limitando-se a anexar comprovante de ação que corre no 6o Juizado Cível”. Em consequência, o curso da ação executiva foi retomado, para a adoção de medidas constritivas ao patrimônio do devedor, dentre outros atos.
5. Nesse contexto, embora o executado não tenha apresentado embargos à execução no bojo da ação executiva, propôs a ação de rescisão contratual, a qual foi redistribuída ao juízo da execução e, independente do enfrentamento do direito pleiteado pelo devedor (autor da ação de rescisão contratual), a intitulada “impugnação” foi julgada improcedente.
6. Por conseguinte, revela-se que a pretensão deduzida pelo autor (executado nos autos no 0719158-77.2023.8.07.0016) não foi enfrentada pelo juízo. E mesmo admitida a pretensão de rescisão contratual como matéria de embargos à execução, o certo é que a pretensão não foi analisada, embora tempestivo o pedido (art. 53, §1o da lei no 9.099/951).
7. Outrossim, os critérios orientadores dos Juizados Especiais devem ser aplicados em consonância com o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo (art. 6o, do CPC). Assim, ainda que considerada a ação de rescisão contratual como “embargos à execução”, a admissão da pretensão e o enfrentamento da matéria veiculada é direito do autor/recorrente (devedor nos autos no 0719158-77.2023.8.07.0016).
8. Destarte, configurada a negativa de prestação jurisdicional, a sentença deve ser desconstituída, a fim de garantir a análise da pretensão deduzida pelo recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.